Tribunal: STF
Processo: RE 74430
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-23
Data de publicação: 1973-02-23

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA NEGATIVA DE
VIGENCIA DE NORMAS FEDERAIS E DISCREPANCIA JURISPRUDENCIAL.
2. CASO EM QUE OS AVÓS TEM O DIREITO DE GUARDAR OS NETOS POR CAUSA
DE PROLONGADO CONVIVIO DESTES COM AQUELES MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO
PAI VIÚVO E PARA BENEFICIO DOS SEUS FILHOS.
3.APELO CONSTITUCIONAL A QUE O STF NEGA ADMISSAO.
4. VOTO VENCIDO.